Tribunal: TJSP
Processo: 1017750-13.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Negativa de adesão a contrato de conta corrente, bem como de contratação de empréstimos e cartão de crédito – Banco que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de válida relação jurídica –

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Negativa de adesão a contrato de conta corrente, bem como de contratação de empréstimos e cartão de crédito – Banco que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de válida relação jurídica – Partes que tornam ao estado anterior em que se encontravam – Dano moral, nas circunstâncias, não caracterizado – Sistema de Informações de Crédito (SCR SISBACEN) é sistema de supervisão bancária gerido pelo Bacen que não se equipara a cadastro restritivo ao crédito – Inclusão de dados relativos às operações bancárias que é obrigatória, nos termos da Resolução CMN Bacen no 4.571/2017 – Mero cumprimento do dever legal – Ausência de publicidade das informações – Indenização indevida – Decaimento recíproco – Adequação dos ônus – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.